Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-26.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019375-26.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), VIVIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.110.691-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato aprovado em
concurso

público, dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do
concurso
.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Viviane Ferreira da Silva, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação e posse, no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Atendimento –, polo do Município de Cáceres/MT.

A Impetrante sustenta, em síntese, que o Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT – ofertou 16 (dezesseis) vagas, para o cargo Auxiliar do Serviço de Trânsito – Atendimento –, polo de Cáceres/MT.

Assevera que obteve a 16
a
(décima sexta) posição, portanto, foi aprovada dentro do número de vagas previstas no referido Edital.

Aduz que o certame tinha prazo de validade de 02 (dois) anos, e que o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão determinou a suspensão do prazo de validade do mencionado concurso.

Salienta que o Decreto de Calamidade Financeira, editado pelo Governador do Estado, em 17/01/2019, tinha prazo de 06 (seis) meses, portanto, deve ser nomeada no cargo para o qual está aprovada.

Por fim, pleiteia a concessão da segurança, para determinar que as Autoridades Coatoras a nomeiem para o cargo para o qual foi aprovada.

O pedido liminar foi por mim indeferido, consoante decisão de Id. 28899463.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, salientando que a ordem mandamental deve ser denegada, porque não há falar em direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
writ
(id.
30450454
).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, opinando pela denegação da ordem postulada (id.
34636467
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020